Tribunal: STF
Processo: Rcl 42165
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de tutela de urgência, proposta contra decisão administrativa proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (Processo 0003417-39.2019.8.03.0000), que teria desrespeitado a autoridade das decisões prolatadas no julgamento de Questão de Ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425 (ambas da relatoria do Min. LUIZ FUX).
    Inicialmente, o município de Itaubal do Piririm-AP apresenta o seguinte contexto fático (fls. 14/18): 
    O Tribunal de Justiça do Amapá, desde modulação dos efeitos das ADIs 4.357 e 4.425, vem, equivocadamente, interpretando o julgado e majorando, a cada ano, o percentual de comprometimento da receita corrente liquida utilizada para o pagamento dos precatórios.
    Observe que, em 2019 O Município de Itaubal, no cálculo do percentual da Receita Corrente Liquida – RCL para 2020 enfatizou que o percentual de 2% (dois por cento) ficaria de acordo com sua capacidade financeira e orçamentária para o ano subsequente, isso daria um valor mensal de R$ 27.511,99 (vinte e sete mil quinhentos e onze reais e noventa e nove reais) e anualmente o montante chegaria ao importe de à R$ 330.143,88 (trezentos e trinta mil e cento e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos) mas o estudo ainda havia a projeção de poder chegar ao importe de 4% (quatro por cento), ou seja, daria pra se fazer um esforço imensurável para dobrar o percentual, conforme análise de plano de pagamento acostado do evento 27 do Processo nº 0003417-39.2019.8.03.0000 que tramite Naquele Corte do Estado do Amapá anexado ao presente pedido.
    Ainda diante de toda explanação acerca da realidade financeira daquele Município a Secretaria de Precatório do TJAP insistiu em mensurar que o cálculo correto é o percentual de 7,34% (sete virgula trinta e quatro por cento), com parcela mensal de R$ 79.426,98 (setenta e nove mil e quatrocentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos), o que corresponde a um repasse anual de R$ 953.123,78 (novecentos e cinquenta e três mil, cento e vinte e três reais e setenta e oito centavos), assim, Nobre Ministro, é claro e evidente que não terá outra alternativa ao Gestor Municipal senão o pagamento compulsório, colocando em risco inclusive a possibilidade de ser Denunciado pelo Ilustre Ministério Público Estadual pelo fato de não está honrando de forma voluntária com os referidos pagamentos de precatórios, além de que este cálculo exacerbado acima da realidade financeira/orçamentaria do Município de Itaubal/AP impossibilita colocar em dias suas despesas permanentes, tudo sobre o ótica da interpretação que a quitação integral da dívida deve ocorrer nos exercícios vindouros, a partir de 2016.
    Ainda no sentido de sensibilizar Aquele Corte Suprema Estadual aquele Município através de sua Procuradoria Municipal engajou com um pedido de reconsideração da decisão que fixou o aporte percentual de 7,34% de sua receita corrente liquida – RCL para plano de pagamento ano – 2020 para que aceitasse sua proposta inicial dos 2%( dois por cento), fato que poderia ser projetado aos 4% (quatro por cento), mas assim não entendeu o TJAP, pois nas palavras do Desembargador João Lages, “Gestão de Precatórios não tem margem para decidir, no sentido de facilitar o pagamento, fora dos balizamentos impostos pela Emenda Constitucional nº99, de 14 de Dezembro de 2017, em sua combinação com EC 94/16”, nesta mesma decisão referido Desembargador ainda citou vários instrumentos como os empréstimos e as compensações, por se tratarem de dividas liquidas e certas e assim sem margem para discursões.
    Tal decisão afronta está equivocada e em total afronta aos efeitos da modulação das ADIs 4.357 e 4.425, exigindo percentual da RCL em patamar suficiente para a quitação dos débitos de precatórios em 05 exercícios financeiros.
    (...)
    Ocorre que, referida decisão, como já dito, demonstra interpretação equivocada da modulação dos efeitos das ADIs 4.357 e 4.425, uma vez que ficou decidido que por cinco exercícios financeiros, a partir de 2016, os entes públicos estariam vinculados aos percentuais mínimos da receita corrente liquida.
    (...)
    Ressalte-se que, ainda em 2020, Município foi intimado por meio do escritório virtual para cumprir a decisão e efetuar o pagamento dos 7,34% (sete virgula trinta e quatro por cento), com parcela mensal de R$ 79.426,98 (setenta e nove mil e quatrocentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos), verba a ser bloqueada da RCL do Município de Itaubal, conforme decisão contida no evento 54 do Processo que tramita Ressalte-se que, ainda em 2020, Município foi intimado por meio do escritório virtual para cumprir a decisão e efetuar o pagamento dos 7,34% (sete virgula trinta e quatro por cento), com parcela mensal de R$ 79.426,98 (setenta e nove mil e quatrocentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos), verba a ser bloqueada da RCL do Município de Itaubal, conforme decisão contida no evento 54 do Processo que tramita no TJAP de nº 0003417-39.2019.8.03.0000 anexa à presente Reclamação.
    Entretanto o valor estipulado pelo Reclamado supera a capacidade de pagamento do Reclamante, colocando em risco a prestação de serviços ao Munícipes, razão pela qual o Reclamante não vêm realizando o de forma voluntária, realidade que deverá ensejar o bloqueio nos próximos dias, caso esta Corte Supremo não corrija referidos cálculos de pagamento de precatórios.
    Na sequência, apresenta os seguintes argumentos jurídicos (fls. 18/35):
    Em razão da grande problemática envolvendo os precatórios, o legislador editou a EC 97 como uma forma de dar celeridade aos pagamentos desses títulos, não deixando de lado a capacidade de pagamento de cada ente devedor. Nesse contexto a referida EC permitiu que os Estados, Municípios e Distrito Federal optassem por um dos regimes descritos no § 1º, do art. 97, do ADCT.
    (...)
    Ocorre que, nos anos de 2009 e 2010, o Conselho Federal da Ordem de Advogados em conjunto com outras entidades, e a Confederação Nacional da Industria, ajuizaram ações direta de inconstitucionalidade (ADI 4.357 e ADI 4.425), apontando vicio de inconstitucionalidade no regime especial de pagamento.
    (...)
    Em seguida a declaração de inconstitucionalidade, ocorreu intensa discussão quanto aos efeitos da decisão proferida nas ações de inconstitucionalidades. Em razão da grande instabilidade gerada, o STF em questão de ordem resolveu modular os efeitos da decisão, dando sobrevida ao regime especial de pagamento deprecatórios, de cinco exercícios financeiros, a parti de 2016.
    (...)
    Ocorre que, a partir desse momento o Tribunal de Justiça do Amapá interpretou equivocadamente que a dívida de precatórios deveria ser quitada integralmente dentro desses 05 (cinco) exercícios financeiros, exigindo que o Reclamante quitasse o débito integral até 2020.
    Contudo, veio ao mundo jurídico a EC 99 apenas para elastecer o prazo do regime especial para pagamento de precatórios até 2024, nada trazendo sobre a MAJORAÇÃO do percentual de comprometimento da receita corrente liquida prevista no art. 97da ADCT.
    Porém, o Reclamado permanece interpretando que o débito total dos precatórios deve ser quitado até 2024, exigindo para o ano de 2020 o percentual de 4% da receita corrente liquida para pagamentos dos precatórios.
    (...)
    Entretanto, a respeitável decisão do Juízo da Secretaria Especial dos Precatórios, nos autos do processo nº 0003417-39.2019.8.03.0000 – TJAP, afronta a autoridade do que fora decidido na modulação dos efeitos das ADIs 4.357 e 4.425. Pois, repita-se, naquela ocasião, ficou decidido que o período de cinco exercícios financeiros diz respeito apenas e tão somente ao tempo de existência do plano especial de agamento de precatórios, e no tocante ao percentual da RCL a ser comprometida com o pagamento ficou decidido que seria o mínimo previsto na EC62.
    Esta Suprema Corte, em algumas oportunidades já enfrentou a mesma questão, decidindo sempre da mesma forma, mantendo o entendimento que o percentual da RCL a ser comprometida com o pagamento de precatórios dever ser aquela descrito na EC 62, e que a postura do Tribunal Estadual em majorar o referido percentual afronta a autoridade da decisão das ADIs 4.357 e 4.425.
    (...)
    Assim, observando as reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal, concluímos que o ato dos Tribunais Estaduais, inclusive o ato do Tribunal de Justiça do Amapá em majorar o percentual para 7,34% da receita corrente liquida - RCL e quitação integral dos precatórios em cinco anos, conforme decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Amapá, no evento 54 do Processo nº 00034-39.8.03.0000, anexa a este pedido, afronta a autoridade das decisões ADIs 4.357 e 4.425, ensejando intervenção desta corte para garantir ao Reclamante o pagamento mensal de 1% da RCL, nos moldes do estabelecido na ADCT, art. 97, § 2º, II, “a”.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o processo e, no mérito, seja julgada PROCEDENTE a presente reclamação, a fim de cassar a Decisão Reclamada, emanada nos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0003417-39.2019.8.03.0000, proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, e assegurar ao Reclamante o pagamento administrativo ou judicial, do valor mensal equivalente a 1% (um por cento) da RCL para pagamento dos precatórios, ou em ORDEM SUBSIDIÁRIA, seja determinado o recálculo da parcela mensal devida a partir de 2020 com base no art. 101 do ADCT, sendo que a segunda hipótese do dispositivo (“percentual praticado na data da entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo” - exercício de 2016) reflita o valor efetivamente devido pelo Reclamante com base na opção por ele feita no Regime Especial da Emenda Constitucional n. 62/09, como determinado pela modulação dos efeitos das ADIs 4357 e 4425 (fls. 39/40)
    Em 18/8/2020, deferi o pedido de medida liminar para permitir ao Município de Itaubal do Piririm-AP, no que concerne ao plano de pagamentos de precatórios, o repasse mensal de 1% (um por cento) de sua Receita Corrente Líquida ao Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, até pronunciamento definitivo desta CORTE, afastando-se a possibilidade de sequestro de verbas do Município em decorrência desta medida. Em consequência, determinei o desbloqueio do valor excedente ao percentual de repasse ora determinado, devendo ficar retido apenas o valor equivalente a 1% (um por cento) da RCL por cada mês em atraso.
    O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, por meio do Ofício nº 002.2021 – GP, prestou as informações requisitadas (doc. 14). 
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento da Reclamação, com a seguinte ementa (doc. 17): 
    Reclamação. Precatório. Regime especial de pagamento. ADIs 4.425 e 4.357/DF. Modulação dos efeitos. Superação pelas ECs 94/2016 e 99/2017. Ausência de identidade material entre o ato reclamado e os paradigmas invocados. Impossibilidade de utilizar-se a reclamação como sucedâneo de ação ou de recurso. Parecer pela negativa de seguimento à reclamação. 
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõe a alínea l do inciso I do art. 102 da Constituição:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 
    Veja-se também o art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    (...)
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    (...)
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    O objeto da presente Reclamação é a fixação do percentual da Receita Corrente Líquida a ser adotado para o Município Itaubal do Piririm-AP, a partir da modulação dos efeitos das decisões proferidas na ADI 4.357 e na ADI 4.425, bem como da vigência da EC 94/2016. Pretende o Reclamante o reconhecimento da ilegalidade do índice fixado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, após a declaração de inconstitucionalidade do regime especial de pagamentos previsto no art. 97 do ADCT.
    Busca o reconhecimento do direito à manutenção do índice de 1%, resultante da opção feita nos termos do art. 97, § 2º, II, a, do ADCT, ou, e em pedido alternativo, seja determinado o recálculo da parcela mensal devida a partir de 2020 com base no art. 101 do ADCT, sendo que a segunda hipótese do dispositivo (“percentual praticado na data da entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo” - exercício de 2016) reflita o valor efetivamente devido pelo Reclamante com base na opção por ele feita no Regime Especial da Emenda Constitucional n. 62/09, como determinado pela modulação dos efeitos das ADIs 4357 e 4425.
    Das informações prestadas pelo Reclamante e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, observa-se a restrição do objeto da presente Reclamação à verificação do percentual mínimo a ser determinado ao ente nos planos anuais de pagamentos; se os percentuais fixados pelo Tribunal de Justiça ou se a fixação do pagamento mensal de 1% da RCL, nos moldes do estabelecido no ADCT, art. 97, § 2º, II, “a”.
    O pedido principal desta Reclamação é o reconhecimento da ofensa, pela forma de cálculo do percentual da RCL vinculado ao pagamento de precatórios, ao que determinou a modulação dos efeitos das ADIs 4.357 e 4.425, interpretando-se a expressão “percentual praticado na data da entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo” como aquele fixado por conta da implantação do Regime Especial previsto na EC 62/2009, ou seja, concretamente, 1% da Receita Corrente Líquida.
    A reclamação não pode ser conhecida.
    Os paradigmas invocados são os julgados proferidos em Questão de Ordem na ADI 4.357 e ADI 4.425 (ambas de relatoria do Min. LUIZ FUX), afirmando o reclamante o seu desrespeito. No julgamento das referidas Questões de Ordem, foi estabelecida a modulação temporal dos efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade prolatadas na ADI 4.357 e na ADI 4.425. Na ocasião, o Plenário deste TRIBUNAL, entre outras providências, resolveu “manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016”.
    No plano fático, tem-se que a afirmação contida na inicial, de que o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá teria interpretado a modulação no sentido de fixar o percentual mínimo de comprometimento da RCL levando em conta o necessário para a quitação do estoque de precatórios até o prazo de 31/12/2020, não corresponde à realidade. 
    Pelo que consta da petição inicial, eis que ausente instrução suficiente do pedido com prova do ato reclamado em seu inteiro teor, pretendeu o Reclamante, para o ano de 2020, a fixação do percentual da RCL para quitação do regime especial de precatórios em 2%, com estudo indicativo de possibilidade de ampliação para 4%, isto nos autos do processo 0003417-39.2019.8.03.0000.
    A pretensão não foi acolhida pelo Tribunal de Justiça do Amapá, por meio de sua Secretaria de Precatórios, fixando a necessidade de repassa da RCL em 7,34%, considerando a necessidade de quitação no prazo estabelecido pela EC 94/2017, ao argumento de “Gestão de Precatórios não tem margem para decidir, no sentido de facilitar o pagamento, fora dos balizamentos impostos pela Emenda Constitucional nº 99, de 14 de Dezembro de 2017, em sua combinação com a EC 94/16”. (doc. 1, fls. 15)
    Ressaltando que, com base no valor acima, o aporte mensal não poderia ser inferior a 7,43% (quatro virgula setenta e três por cento) de sua Receita Corrente Líquida (RCL), estimado em R$ 79.426,98, sob pena de não quitar a dívida até 2024. Esse foi o mínimo possível para que o ente pudesse sair do regime especial durante o prazo constitucionalmente estipulado. 
    Observa-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, ao emitir a decisão reclamada, não realizou interpretação equivocada das ADIs 4.357 e 4.425, pois sequer baseou a decisão no afastamento do Regime Especial da EC 62/2009, mas sim na aplicação da determinação contida nas ECs 94/2016 e 99/2017, calculando o valor necessário para a quitação dos precatórios até dezembro de 2024. 
    Não constam dos autos informações ou provas de que a autoridade reclamada tenha, na fixação do percentual mínimo estabelecido, considerando o prazo de pagamento do estoque de precatórios até dezembro de 2020, na forma dos paradigmas que, em sua eficácia para o futuro, foram suplantados pela edição das ECs 94/2016 e 99/2017.
    Ao contrário do que afirma o reclamante, o Tribunal fixou o percentual da RCL para o ano de 2020, de acordo com as ECs 94/2016 e 99/2017, ou seja, em valores necessários para a quitação do estoque até dezembro de 2024, não se observando ofensa ao patamar mínimo estabelecido do Regime Especial de pagamentos, na vigência da EC 62/2009. 
    Não houve, assim, aplicação equivocada da modulação de efeitos nas ADIs 4.357 e 4.425, pois fundada a decisão exclusivamente na aplicação de legislação superveniente.
    Situação diversa haveria se, no momento do cálculo decorrente do novo regime estabelecido pelas ECs 94/2016 e 99/2017, não se houvesse respeitado, concomitantemente, o percentual mínimo estabelecido na “média de comprometimento percentual da receita corrente líquida no período de 2012 a 2014”, bem como o percentual efetivo necessário para a quitação do estoque até o prazo então fixado em 31.12.2024. Entretanto, a relevância de fato da situação somente se demonstra em casos nos quais o percentual necessário à quitação do estoque de precatórios até 31/12/2024 fosse inferior ao valor da média do período de 2012 a 2014 reservados para tal pagamento, o que não é o caso.
    Assim, a questão não passa pela fixação do percentual mínimo futuro se o valor necessário para a liquidação dos precatórios é inferior à média do período de 2012 a 2014. Passa, sim, pela pretensão infundada de não se cumprir o determinado nas ECs 94/2016 e 99/2017.
    O art. 101 do ADCT, ao ser modificado pela EC 99/2017 e, portanto, após o afastamento da eficácia da EC 62/2009 no ponto específico pela CORTE, novamente fez referência como patamar mínimo para pagamentos dos precatórios, na forma de regime especial, ao “percentual suficiente para a quitação” [...] “nunca inferior, em cada exercício, ao percentual praticado na data da entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo”.
    A autoridade reclamada, ao fixar o percentual de 7,43% para o ano de 2020, para quitação do saldo dos precatórios até 31.12.2024, não o fez em interpretação à modulação de efeitos das ADIs 4.357 e 4.425, mas sim pela aplicação da determinação contida no art. 101 do ADCT com a redação dada pela EC 99/2017, ou seja, “em percentual suficiente para a quitação de seus débitos e, ainda que variável, nunca inferior, em cada exercício, ao percentual praticado na data da entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo”. 
    Não há, portanto, ofensa à decisão da CORTE nos paradigmas invocados, pois a questão concreta não passou por sua aplicação.
    Por fim, observe-se a substituição da discussão sobre o Regime Especial de pagamentos da EC 62/2009 não só pelas ECs 94/2016 e 99/2017, limitada a discussão ao respeito ao percentual mínimo decorrente da média de comprometimento dos anos de 2012 a 2014, mas em especial pela EC 109/2021, que determinou novo recálculo do percentual da RCL a ser depositado na conta especial do Tribunal de Justiça do Amapá, com base na data limite de 31/12/2029. 
    Afasta-se, assim, o interesse na fixação deste percentual para períodos passados, cabendo ao Município, ora reclamante, apresentar ao Tribunal de Justiça local plano de pagamentos atual que respeite o comando constitucional em vigor, ou seja, suficiente para a quitação até o final do ano de 2029.
    Dessa forma, o pedido inicial, de reconhecimento do direito à manutenção dos índices de comprometimento da RCL previstos no regime especial fixado no art. 97 do ADCT pela EC 62/2009, não pode ser conhecido, ante a substituição constitucional do regime especial baseado em percentual fixo e previamente escolhido pelo ente devedor por decreto próprio, pelo regime de percentual variável necessário à quitação do débito em determinado período de tempo. Não se fala mais em percentual mínimo abstrato, mas no necessário para quitar os débitos, inicialmente até 31/12/2024, conforme determinado pelas ECs 94/2016 e 99/2017, e, após, até 31/12/2029, conforme determinado pela EC 109/2021.
    Impossível, portanto, o conhecimento do mérito do pedido principal, pois não há mais que se falar peremptoriamente em fixação de valor mínimo de 1% ou com base no valor devido quando da adesão ao Regime Especial de Pagamentos previsto na EC 62, mas sim em patamar suficiente para a quitação do débito existente quando da elaboração anual do plano de pagamentos, então com data-limite de quitação em 31/12/2024, cumprindo-se o art. 101 do ADCT, conforme a redação dada pelas ECs 99/2017 e 109/2021, estendendo referido prazo de pagamento até 31/12/2029.
    Acolher-se o pedido principal, ou seja, de manutenção do percentual da RCL fixo estabelecido na forma da EC 62/2009, seria dar sobrevida ao regime afirmado inconstitucional pela CORTE, o que não se admite.
    Por esses fundamentos, JULGO IMPROCEDENTE a reclamação, sem prejuízo da fixação de novos patamares de comprometimento da RCL para cumprimento do Regime Especial de Pagamentos a partir da EC 109/2021. Fica revogada a medida liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento Assinado Digitalmente